Tribunal: TJSP
Processo: 2196184-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Bem móvel. Execução de título extrajudicial.
Expedição de ofício à Receita Federal a fim de obter acesso à base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN). Inadmissibilidade. Base de dados criada com objetivo específico de combate à lavagem de dinheiro. Medida desproporcional e inócua em execuções cíveis. Proteção ao

Ementa:

Agravo de instrumento. Compra e venda. Bem móvel. Execução de título extrajudicial.
Expedição de ofício à Receita Federal a fim de obter acesso à base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS/BACEN). Inadmissibilidade. Base de dados criada com objetivo específico de combate à lavagem de dinheiro. Medida desproporcional e inócua em execuções cíveis. Proteção ao sigilo fiscal e bancário.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2196184-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LOUIS DREYFUS
COMPANY SUCOS S.A., é agravada ZENAIDE FAVARO FACCHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196184-94.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.412
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2196184-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE PINHEIROS
AGVTE: LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S/A
AGVDA: ZENAIDE FAVARO FACCHINI
JUIZ(A): ANDREA FERRAZ MUSA HAENEL
Agravo de instrumento. Compra e venda. Bem móvel.
Execução de título extrajudicial.
Expedição de ofício à Receita Federal a fim de obter acesso à
base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS/BACEN). Inadmissibilidade. Base de dados
criada com objetivo específico de combate à lavagem de
dinheiro. Medida desproporcional e inócua em execuções
cíveis. Proteção ao sigilo fiscal e bancário.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Louis Dreufus Company Sucos S/A em execução de título
extrajudicial envolvendo compra e venda de bem móvel ajuizada em face
de Zenaide Fávaro Facchini contra respeitável decisão de fls. 954/956 dos
autos principais, pela qual indeferido pedido de expedição de ofício à
Receita Federal a fim de obter acesso ao Dossiê Integrado da Receita
Federal.
Inconformada, agrava a exequente
pela reforma da decisão. Aduz, em síntese, ser possível a investigação de
outros bens perante o Bacenjud e a expedição de ofício à Receita Federal
para que apresente informações detalhadas acerca do patrimônio do
devedor a fim de tentar a satisfação do débito executado. Argumenta que
foram tentados todos os outros meios de localizar bens passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196184-94.2020.8.26.0000 - cs
3
penhora, sem sucesso. Observa que a execução deve se desenvolver no
interesse do credor, e fala sobre o princípio da cooperação, insculpido nos
artigos 6o e 378 do Código de Processo Civil. Aduz que é interesse do
Estado a efetividade a atividade jurisdicional, o que não pode ser obstado
pelo simples argumento de garantia ao sigilo.
Recurso regularmente processado,
sem a pretendida antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Não assiste razão à agravante, pois os
argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a evidenciar o
desacerto da decisão recorrida.
Cuida-se de execução de título
extrajudicial envolvendo contrato de compra e venda de safra de laranjas,
na qual, após tentativas infrutíferas de localização de bens da devedora
passíveis de penhora, a credora pleiteou a expedição de ofício à Receita
Federal para obtenção de informações acerca de operações de locação
imobiliária, de cartão de crédito, declaração de renda, alienações de
propriedades imobiliárias, operações de comércio exterior e todas as
demais em que conste a Executada.
Todavia,
a
medida
se
mostra
desproporcional, pois, como bem observado pelo i. magistrado, a consulta
à base de dados CCS-BACEN, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
do Banco Central, foi criada com a finalidade específica de combate à
lavagem de dinheiro. Ademais, mencionado atinge informações protegidas
pelo sigilo fiscal e bancário, não se verificando nos autos indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196184-94.2020.8.26.0000 - cs
4
fraude que autorizasse medida tão gravosa.
Nesse
sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao
CCS-Bacen. Sistema criado para dar cumprimento ao artigo
10A da Lei no 10.701, de 9/7/2003, que incluiu dispositivo
na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), o qual não
contém dados de valor, de movimentação financeira ou de
saldos
de
contas/aplicações.
Medida
inócua
para
localização de bens penhoráveis. Aferição de fraude,
confusão patrimonial e presença de sócio oculto ou de fato
prematuras.
Medida
relativa
à
desconsideração
da
personalidade jurídica que, inclusive, demanda abertura de
incidente próprio e presença de indícios de fraude.
Agravante que não demonstrou esgotamento das demais
medidas constritivas. Precedentes da Corte e da Câmara.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2170229-61.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 8a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/08/2020; Data de Registro: 17/08/2020)
Veja-se, a esse respeito, ainda:
Agravo de Instrumento 2147321-10.2020.8.26.0000; Relator (a): Jovino de Sylos;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/08/2020;
Agravo de Instrumento 2114352-39.2020.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de
Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/07/2020; Agravo de Instrumento 2040516-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/07/2020; Agravo
de
Instrumento
2152042-05.2020.8.26.0000;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196184-94.2020.8.26.0000 - cs
5
(a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/07/2020; Agravo de Instrumento 2039960-31.2020.8.26.0000;
Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 06/07/2020.
Assim,
a
medida
revela-se
inadequada para busca de patrimônio de devedores em ações de execução.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator